Tribunal: TJSP
Processo: 1028170-50.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE SE DIZ SUPORTADOS PELO SEGURADO, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE SE DIZ SUPORTADOS PELO SEGURADO, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA COMPANHIA RECORRIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA INCONFORMADA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELO EVENTO EM QUESTÃO – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175212
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028170-50.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-50.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 41960
APEL.No: 1028170-50.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ : FABRICIO REALI ZIA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS
QUE SE DIZ SUPORTADOS PELO SEGURADO, E A
SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE
ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA

CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE
INDENIZAR PELA COMPANHIA RECORRIDA

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
QUE
NÃO
DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO
CAUSAL
PRECEDENTES NESSE SENTIDO

DOCUMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELA
INCONFORMADA
QUE
NÃO
SE
MOSTRA
SUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
A
RESPONSABILIDADE
DA
RECORRIDA
PELO
EVENTO
EM
QUESTÃO

ACERTO
DA
R.
SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 225/228, pela qual foi julgada improcedente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, esta proposta por PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS
contra
COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, momento em que o Juízo afastou a pretensão
inicialmente deduzida, assim impondo a seguradora vencida condenação ao
pagamento dos valores decorrentes da sucumbência, bem como a arcar com
Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-50.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a seguradora ocupante do polo ativo da relação, conforme dá conta por
meio das razões juntadas a fls. 230/243, o que faz na busca de ver modificado o
posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, resultou
efetivamente comprovado nos autos que as avarias ocorridas nos aparelhos
eletrônicos pertencentes a seu segurado se deram em razão de descargas
elétricas registradas por força da inadequada prestação do serviço de
fornecimento de energia que é executado pela recorrida, isto na qualidade de
concessionária de serviço público, circunstância esta que deve implicar no natural
reconhecimento da responsabilidade civil da fornecedora que, inclusive, é de
natureza objetiva, nos exatos termos em que definidos pelo artigo 37, §6o, da
Constituição
Federal
de
1988,
bem
como
pelas
demais
normas
infraconstitucionais que regem o assim denominado direito do consumidor.
Sustenta, no mais, que a exigência de preservação dos aparelhos danificados por
longo período de tempo, de sorte a viabilizar a colheita de prova técnica,
configura prova diabólica, prova essa cuja prática não é admitida pelo
ordenamento jurídico vigente, sendo de rigor a redistribuição dos ônus da prova
no caso em análise, pois segundo seu entendimento, compete a concessionária
de energia elétrica comprovar que os serviços foram prestados adequadamente,
daí o porquê de pedir pelo necessário acolhimento de seus reclamos, de sorte a
obter a plena e integral modificação do entendimento como adotado pelo Juízo,
com a consequente imposição a recorrida de condenação ao pagamento da
quantia que foi indicada na peça vestibular, assim atingindo também a natural
inversão na aplicação dos ônus decorrentes da sucumbência.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos autos
as devidas contrarrazões (fls. 248/257), momento em que a recorrida pugnou pela
integral manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente atacada, subindo
então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-50.2019.8.26.0114 -Voto no
4
O inconformismo que impulsiona a recorrente não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença indevidamente hostilizada
se mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada no
desenrolar do todo processado.
Analisando primeiramente aspecto relativo a aplicação do teor
do Código de Defesa do Consumidor na solução da pendência em desate, ou
seja, aplicação do contido na Lei 8.078/90 ao caso concreto, é de se dizer que,
ainda que à autora não se possa atribuir o título de consumidora, se mostra
perfeitamente aplicável a legislação consumerista ao caso em testilha, uma vez
que a seguradora demandante se sub-roga em todos os direitos cabentes a seus
segurados, assim agindo para buscar a indenização pelos valores eventualmente
pagos, o que se deu por força de ter honrado, ao menos em tese, o contrato de
seguro que os vinculava.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código de Defesa do
consumidor ao caso concreto, agora se mostra permitido passar a análise da
questão de fundo como tal reconhecida, assim partindo para o efetivo exame do
recurso em si considerado, sendo de rigor firmar entendimento no sentido de que
não comporta acolhida a pretensão recursal deduzida pela seguradora ocupante
do polo ativo da relação, uma vez que deixou a autora inconformada de
apresentar elementos que demonstrassem a efetiva presença de nexo causal
entre os danos apontados em sua peça primeira, e os atos praticados pela
concessionária recorrente, haja vista que os documentos juntados a fls. 30/31,
em verdade se tratam de documentos unilateralmente produzidos por prestadores
de serviços contratados pela seguradora demandante e/ou por seu segurado, o
que leva a concluir que nada de concreto foi trazido no sentido de dar conta da
existência de nexo de causalidade entre os danos apontados, e os atos que se
indica praticados pela recorrida, sendo indevida, portanto, a aplicação da
inversão dos ônus da prova ao caso em análise, uma vez que competiam a
demandante os ônus da prova acerca da existência tanto dos danos, quanto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-50.2019.8.26.0114 -Voto no
5
nexo de causalidade apontados, fato que não dá o devido respaldo a sua
pretendida sub-rogação, ainda enquanto demandante, nos direitos de seu
segurado, daí porque se mostra de rigor a rejeição do Apelo como intentado pela
seguradora recorrente, de sorte a se manter inalterado o correto posicionamento
adotado pelo Juízo quando do sentenciamento do feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe
registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da E.
Corte, selecionada dentre tantas outras, o que se deu por conta do julgamento do
Recurso de Apelação no 1039792-34.2016.8.26.0114, levado a cabo aos 08 de
junho de 2017, por Voto da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que
assim dispôs acerca da matéria:
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja
objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o direito de regresso
que busca satisfazer - Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica,
além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição
das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas - Parte autora
que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-50.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 - Precedentes deste E. TJSP -
SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO
PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais considerações, necessário que se entenda que o
posicionamento como adotado em 1o Grau deve ser alvo de integral preservação,
pois de maneira adequada apreciou o Juízo todas as questões como colocadas
em debate no feito, se mostrando, portanto, como de efetivo rigor sua
manutenção, manutenção esta que se dá com o mais pleno suporte em seus
próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, inclusive no que diz respeito aos
Honorários Advocatícios, estes que não comportam majoração, o que se dá
diante de sua definição no patamar máximo já fixado em 1o Grau, com adequado
suporte no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator